Tribunal: TJMT
Processo: 0008282-48.2017.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008282-48.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Concussão, Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOAO GLADKI PETRENKO - CPF: 137.751.971-68 (APELANTE), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), JOAO GLADKI PETRENKO - CPF: 137.751.971-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA
. SERENDIPIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PERDA DE CARGO PÚBLICO. MAUS ANTECEDENTES.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas
pela defesa
e pelo
órgão ministerial de primeira instância,
contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos e 26 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 317,
ca
pu
t,
do Código Penal. A defesa argui preliminares de prescrição, nulidade das provas obtidas por interceptações telefônicas em investigação diversa ("Operação Pérfido"), cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 321 do CP, exclusão da perda do cargo público, desconsideração de maus antecedentes e redução da pena. O
Parquet

postula reclassificação para o art. 3o, II, da Lei no 8.137/1990 e majoração da pena-base com base em maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão punitiva estatal; (
ii
) estabelecer se há nulidade das provas por ilicitude originária das interceptações telefônicas; (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa; (
iv
) verificar a suficiência das provas para a condenação; (v) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime do art. 321 do CP; (vi) analisar a validade da decretação de perda do cargo público e a existência de maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição retroativa não se opera, pois o lapso entre o recebimento da denúncia (20/08/2019) e a sentença (11/05/2023) é inferior ao prazo legal de 4 anos, considerando a redução prevista no art. 115 do CP.

4.
A alegação de ilicitude probatória baseada na "
barriga de aluguel" e na "Operação Pérfido"
não encontra respaldo nos autos, ausente prova de inserção fraudulenta ou má-fé; as interceptações foram regularmente autorizadas e válidas nos termos do art. 5o, XII, da CF e da Lei no 9.296/96.

5.
A aplicação da teoria da serendipidade legitima o uso de provas obtidas fortuitamente durante interceptações legais, desde que autônomas e relevantes, o que se verifica no caso.

5.
Inexistente cerceamento de defesa, pois os pedidos probatórios foram devidamente analisados e indeferidos de forma fundamentada, com base em sua irrelevância ou caráter protelatório; não houve demonstração de prejuízo, atraindo a regra do art. 563 do CPP.

6.
O conjunto probatório — interceptações telefônicas e relatos de vítimas e testemunhas — é sólido e harmônico, revelando padrão de conduta típico de corrupção passiva, afastando a tese de insuficiência probatória.

7.
A tentativa de desclassificação para o art. 321 do CP é improcedente, pois os atos não se deram em favor de terceiro, mas em benefício próprio, mediante exigência de vantagem indevida.

8.
A perda do cargo público deve ser afastada, pois o réu já se encontrava aposentado à época da sentença, sendo inaplicável o art. 92, I, do CP a servidor inativo, conforme jurisprudência do STJ.

9.
Há nos autos condenação anterior transitada em julgado por corrupção passiva, configurando maus antecedentes que devem ser valorados negativamente na primeira fase da dosimetria, autorizando a majoração da pena-base.

10.
A reclassificação da conduta para o art. 3o, II, da Lei no 8.137/1990 não se aplica, pois inexiste vínculo com omissão de lançamento, cobrança ou arrecadação de tributo
. A
conduta visa à facilitação de ato administrativo (alvará), não afetando diretamente a
O
rdem
T
ributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“
A interceptação telefônica regularmente autorizada é válida, ainda que revele condutas de investigado não inicialmente incluído, desde que haja serendipidade e relevância penal
”
.

“
A nulidade probatória fundada na teoria dos frutos da árvore envenenada exige demonstração concreta de ilicitude originária e nexo causal com a prova derivada
”
.

“
A perda do cargo público como efeito da condenação não se aplica a servidor aposentado, por ausência de função ativa a ser extinta
”
.

“
A existência de condenação penal anterior transitada em julgado caracteriza maus antecedentes, autorizando a exasperação da pena-base
”
.

“
O crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) não se confunde com o crime funcional tributário do art. 3o, II, da Lei 8.137/1990, cuja aplicação exige finalidade específica relacionada ao lançamento ou cobrança de tributo
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008282-48.2017.8.11.0002

APELANTE: JOAO GLADKI PETRENKO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO GLADKI PETRENKO

R E L A T Ó R I O

Em pauta,
recurso
s
de apelação interposto
s

por
João
Gladki

Petrenko
e pelo Ministério Público Estadual
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
condenou o primeiro recorrente à
pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos e ao pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 317,
caput,
do Código Penal

(id.
218963708)
.

Preliminarmente, a defesa técnica do apelante João suscita a nulidade do feito, com fundamento no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.
(id.218963728)

Sustenta, ainda, a nulidade das provas que lastrearam a condenação, ao argumento, em síntese, de que se apoiou em interceptações telefônicas ilícitas, realizadas no bojo de investigação distinta — a denominada "
Operação Pérfido
" —, sendo a inclusão do recorrente decorrente de indevida prática de "
barriga de aluguel
".

Alega, outrossim, a ocorrência de cerceamento de defesa, a ensejar a invalidação do julgado.

No tocante ao mérito recursal, pugna pela absolvição, sob o fundamento da insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta descrita no
caput
do artigo 317 do Código Penal para aquela tipificada no artigo 321 do mesmo diploma legal.

Postula, ademais, o reconhecimento da perda de objeto relativamente à decretação da perda do cargo público, em razão da aposentadoria do apelante.

Requer, ainda, a desconsideração de maus antecedentes e, por conseguinte, a redução da pena-base.

Por sua vez, o Ministério Público postula a reclassificação jurídica da conduta imputada ao apelante, do artigo 317,
caput,
do Código Penal, para o tipo penal previsto no artigo 3o, inciso II, da Lei n.o 8.137/1990.
(id.
218963730)

Quanto à dosimetria da pena, o
Parquet
requer o reconhecimento de maus antecedentes, a fim de justificar o aumento da pena-base.

Nas contrarrazões recursais, cada parte refutou os argumentos apresentados pela parte adversa.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do apelo defensivo, exclusivamente para reconhecer a inoperância da condenação acessória de perda do cargo público. No tocante ao recurso ministerial, opinou igualmente pelo provimento parcial, com vistas à valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes e consequente exasperação da pena-base.

(id.

257096150
)

É o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
s
recurso
s

são
próprio
s
, tempestivo
s
e regularmente processado
s
, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
s
conheço.

Segundo se extrai da denúncia, o apelante, então no exercício da função de fiscal de tributos do Município de Várzea Grande/MT, teria solicitado e/ou exigido vantagens indevidas em quatro ocasiões distintas, todas no mês de janeiro de 2016, no contexto de fiscalizações relacionadas à emissão de alvarás de funcionamento de estabelecimentos comerciais.

Consta que, no dia 25 de janeiro
de 2016
, exigiu a quantia de R$ 1.000,00 dos prepostos do Hotel Los Angeles para viabilizar a liberação do alvará.

No dia seguinte,
26 de janeiro de
2016
reiterou a exigência, elevando o valor para R$ 2.000,00, agora dirigida diretamente ao proprietário do mesmo hotel.

Ainda
,
em 26 de janeiro, teria exigido R$ 5.000,00 de um representante da empresa
Tranzilli
Expresso e Logística Ltda.

Já em 30 de janeiro, solicitou a quantia de R$ 600,00 ao casal Francisco e
Marlete
, com a promessa de agilizar a emissão do alvará de funcionamento de seu comércio, tendo efetivamente recebido R$ 400,00.

A sentença condenatória examinou detidamente os argumentos defensivos, afastando a alegada nulidade das provas e inexistência de cerceamento de defesa, além de fundamentar de maneira ampla tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo majorada em 1/4 em razão da continuidade delitiva. Reconheceu-se, ainda, a atenuante da idade prevista no art. 65, I, do Código Penal, sem, contudo, reduzir a pena, por já se encontrar
esta
,
no patamar mínimo.

Superada a exposição fática, passo à análise
das preliminares suscitadas pela defesa
.

Da
preliminar de prescrição.

Nada obstante a i
rresignação defensiva, a
tese de prescrição não merece guarida.

Pois bem.

Nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, extingue-se a punibilidade pela prescrição, cuja contagem se dá conforme as regras previstas nos
arts
. 109 e seguintes do mesmo diploma legal.

Conforme dispõe o art. 109, IV, do Código Penal, prescreve em 8 (oito) anos o crime cuja pena máxima em abstrato seja superior a 2 anos e não exceda 4 anos.

Todavia, em se tratando de réu com mais de 70 (setenta) anos na data da publicação da sentença, aplica-se a redução pela metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal, reduzindo-se o referido prazo para 4 (quatro) anos.

No caso concreto, os marcos interruptivos da prescrição estão bem delimitados:
r
ecebimento da denúncia
, em
20/08/2019
,
e p
ublicação da sentença condenatória
, em
11/05/2023
.

Assim, para fins de análise da prescrição retroativa (
que ocorre com base na pena cominada em abstrato e entre marcos processuais interruptivos
), considera-se o intervalo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória.

P
ara melhor esclarecer
, elabor
o

o cálculo exato:

-

d
e
20/08/2019 a 20/08/2020
(
1 ano
)
;

-

d
e
20/08/2020 a 20/08/2021
(
2 anos
);

-
d
e
20/08/2021 a 20/08/2022
(
3 anos
)
e,

-
d
e
20/08/2022 a 11/05/2023
(
3 anos e quase 9 meses
)
.

Portanto,
como se vê,
o lapso temporal total entre os marcos foi
,
de aproximadamente
,
3 anos e 9 meses,
sendo
inferior ao prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, IV, do CP,
mesmo
com
a
redução determinada pelo art. 115 do mesmo código.

Logo, não se operou a prescrição retroativa, inexistindo fundamento legal para o reconhecimento da extinção da punibilidade
, pelo que
, tenho
como

REJEIT
ADA
A PRELIMINAR
de prescrição.

É como voto.

Da preliminar de
nulidade de provas.

No tocante à alegação de ilicitude das provas,
a defesa
invoca a "
teoria dos frutos da árvore envenenada
", sob a alegação de que a
interceptação telefônica seria derivada de inserção fraudulenta do nome do apelante na "
Operação Pérfidos".

No entanto, inexiste nos autos comprovação da suposta contaminação probatória.

Com efeito, a aplicação da
teoria dos frutos da árvore envenenada
, de origem norte-americana e incorporada ao ordenamento jurídico pátrio a partir do artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, pressupõe prova concreta e objetiva de que a prova derivada teve como origem um ato ilícito, contaminando-a de forma direta e necessária.

Não basta, pois, alegações genéricas ou hipóteses abstratas para a decretação de nulidade processual.

No caso
em julgamento
, não há qualquer demonstração nos autos de que a interceptação telefônica foi deflagrada com base em inserção fraudulenta do nome do recorrente, tampouco que tenha havido má-fé por parte das autoridades responsáveis pela investigação.

Trata-se,
portanto
, de mera alegação defensiva desprovida de respaldo probatório, não sendo suficiente para infirmar a higidez do procedimento investigatório e das provas dele decorrentes.

Importante registrar que as interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas por juízo competente, mediante decisão fundamentada e com base em indícios objetivos de materialidade e autoria, em estrita observância ao disposto no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal e à Lei n. 9.296/96.

A legalidade da medida inicial é, pois, inconteste.

Além disso, verifica-se, na hipótese, a incidência do instituto da serendipidade (
ou encontro fortuito de provas
), amplamente aceito na jurisprudência pátria
.

Pela premissa de tal instituto
, uma vez autorizada regularmente a interceptação, é possível o aproveitamento de informações que revelem a prática de crimes diversos daqueles inicialmente investigados, desde que guardem autonomia e relevância penal.

Nesse contexto, mesmo que o nome do apelante não figurasse entre os investigados iniciais, o fato de suas condutas terem vindo à tona de maneira fortuita, no curso de interceptações regulares, não acarreta nulidade das provas, sendo plenamente legítima a expansão do objeto da investigação a partir de tais elementos.

Cumpre ressaltar, ainda, que a jurisprudência pátria afasta a contaminação da prova quando inexistente o nexo causal entre eventual vício originário e a prova derivada.

No presente caso, não se logrou demonstrar qualquer vício originário, tampouco uma relação de causalidade necessária entre eventual irregularidade e os elementos probatórios colhidos, o que inviabiliza a aplicação da teoria excludente pretendida.

Com essas considerações,
REJEIT
ADA A PRELIMINAR
de nulidade das provas, por absoluta inexistência de ilicitude originária, regularidade das interceptações telefônicas e validade das provas obtidas por meio de serendipidade.

É como voto.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

Sustenta a defesa que houve violação ao direito de ampla defesa, ao argumento de que determinados pedidos formulados na resposta à acusação não foram deferidos pelo juízo de origem, o que, em seu sentir, comprometeria a paridade de armas e a regularidade do processo penal.

No entanto, tal assertiva não encontra respaldo nos autos.

É cediço que o direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, está expressamente assegurado no art. 5o, inciso LV, da Constituição da República.

No entanto, o exercício desse direito não é absoluto, devendo observar os limites da razoabilidade, da pertinência e da utilidade da prova pleiteada ao esclarecimento dos fatos em apuração.

Com efeito, compete ao magistrado, na condição de destinatário da prova, decidir de forma motivada acerca da conveniência e necessidade da produção das provas requeridas pelas partes, à luz do princípio da persuasão racional (
ou livre convencimento motivado
), conforme previsão do art. 156 do Código de Processo Penal.

No caso
sub judice
, verifica-se que os pedidos de produção probatória foram devidamente analisados pelo juízo de origem, com fundamentação suficiente e razoável.

As decisões que indeferiram determinadas provas foram baseadas na irrelevância dos meios probatórios postulados, ou ainda em seu caráter manifestamente protelatório, não se configurando, pois, qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Não se pode olvidar que o processo penal não pode servir de palco para práticas meramente dilatórias, cuja única finalidade seja retardar a marcha processual, sem qualquer acréscimo real à busca da verdade material.

A atuação do juiz, portanto, deve também observar o princípio da eficiência e da duração razoável do processo, razão pela qual o indeferimento de provas sem utilidade concreta não se configura como nulidade, mas como exercício legítimo do poder-dever de gestão processual.

Por oportuno
, cumpre registrar que o próprio juízo de primeiro grau consignou expressamente que
:

“[...] o processo transcorreu seu curso sem alegações nesse sentido pela i. Defesa, eis que respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório”, pontuando ainda que “[...] observa-se o acolhimento de todos os pedidos de produções de provas em favor das partes, não sendo admitidos tão somente requerimentos que se demonstraram protelatórios, sem demonstração da relevância à apuração dos fatos adstritos aos autos”.

Outro ponto relevante é a ausência de demonstração concreta de prejuízo à defesa, o que atrai a aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
,
positivado no art. 563 do Código de Processo Penal
.

Aqui
, inexiste demonstração de qualquer prejuízo concreto, sendo certo que a defesa sequer se insurgiu contra as decisões que indeferiram os pedidos, não tendo interposto recurso ou requerido reconsideração durante o trâmite processual.

Tal inércia denota, no mínimo, concordância tácita com o andamento do feito e reforça a inexistência de mácula capaz de comprometer a validade da instrução processual.

Portanto, ausente qualquer vício que tenha prejudicado de forma substancial o exercício da ampla defesa, não há que se falar em nulidade.

Diante de todo o exposto,
também

REJEIT
ADA A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa, por ausência de demonstração de ilegalidade, má-fé do juízo a quo ou prejuízo concreto à parte recorrente.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Do recurso defensivo.

Consoante relatado, a
defesa, no mérito, pretende a
absolvição, sob o fundamento da insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta descrita no
caput
do artigo 317 do Código Penal para aquela tipificada no artigo 321 do mesmo diploma legal.

Postula, ademais, o reconhecimento da perda de objeto relativamente à decretação da perda do cargo público, em razão da aposentadoria do apelante.

Requer, ainda, a desconsideração de maus antecedentes e, por conseguinte, a redução da pena-base.

Pois bem.

Das provas para condenação.

A narrativa fática delineada na exordial acusatória foi amplamente corroborada por um conjunto probatório plural, sólido e tecnicamente admissível, composto por interceptações telefônicas, oitivas de vítimas e testemunhas
.

As interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente e revestidas da mais plena legalidade, revelam diálogos cristalinos nos quais o
apelante solicita, de forma objetiva e reiterada, valores em troca de facilitação indevida de atos administrativos, conferindo autenticidade à imputação ministerial.

Tal elemento probatório, por si só, já seria apto a embasar a condenação
.

Não obstante, tais interceptações foram corroboradas por declarações coesas de múltiplas vítimas, prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reforçando a credibilidade dos relatos.

O depoimento de Carlos Garcia de Almeida, por exemplo, foi claro ao afirmar que o
apelante João
exigiu a quantia de R$ 5.000,00 para liberação do alvará da empresa TRANSZILLI Expresso e Logística Ltda.

De modo semelhante,
as testemunhas
Francisco Moreno Neto e sua esposa relataram a solicitação de R$ 600,00
,
pelo réu para agilizar o trâmite de emissão do alvará, valor parcialmente pago, o que evidencia o nítido caráter venal da conduta funcional do acusado.

A prática delitiva reiterada também foi confirmada por Solange Aparecida Arruda, Waldir de Araújo Colman e Jair Mariano Júnior, os quais descreveram a exigência de valores por parte do servidor como condição para não sofrerem sanções fiscais ou embaraços administrativos.

Diante desse quadro probatório multifacetado, e notadamente convergente, inexiste margem para acolhimento da tese de insuficiência probatória, aventada pela defesa.

Ao contrário, a solidez das provas afasta qualquer dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do
apelante
pelos fatos que lhe foram imputados.

D
a
tese desclassificatória
.

A pretensão de desclassificação da conduta do réu para o crime de advocacia administrativa (art. 321 do Código Penal) revela-se, igualmente,
de
manifesta improced
ência
, por absoluta incompatibilidade típica com os fatos apurados nos autos.

O tipo penal do art. 321 CP exige, para sua configuração, o patrocínio de interesse privado perante a Administração Pública, mediante influência exercida por funcionário público, a favor de terceiro, ainda que sem contraprestação econômica.

Ora, essa figura pressupõe a atuação funcional em defesa de terceiros e não, como se deu no presente caso, a utilização do cargo em benefício próprio, mediante exigência ou solicitação de valores.

O crime de advocacia administrativa
, como cediço,
demanda, para sua configuração, a influência do funcionário público sobre outro colega no patrocínio de interesse privado, o que não se verifica quando o servidor atua com desvio de finalidade para benefício próprio, valendo-se diretamente de sua atribuição funcional.

A tentativa de desclassificação,
de tal modo
, carece de respaldo jurídico e probatório, tratando-se de alegação desprovida de mínima verossimilhança, razão pela qual deve ser integralmente rejeitada.

Dos efeitos da condenação.

No tocante ao pleito recursal voltado à exclusão da perda do cargo público decretada como efeito secundário da condenação penal (art. 92, inciso I, do Código Penal), assiste razão ao apelante.

Consta dos autos que, à época da prolação da sentença condenatória

(11/05/2023)
, o recorrente já se encontrava formalmente aposentado
(
0
8/
0
4/2019)
, não mais integrando os quadros da Administração Pública ativa.

Assim, a imposição da perda do cargo público mostra-se juridicamente incompatível com a situação fática e jurídica do condenado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a perda do cargo público como efeito secundário da condenação não se aplica a servidores inativos, porquanto se trata de sanção restrita ao exercício efetivo da função pública, não se estendendo à cassação da aposentadoria, sob pena de indevida analogia
in malam partem
.

Nesse sentido:

“[...]
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que "não é possível a cassação da aposentadoria de servidor público como efeito da condenação criminal, ainda que a sentença penal tenha mencionado a perda do cargo como efeito secundário, uma vez que os efeitos da condenação penal contidos no art. 92 do Código Penal são previstos em relação
numerus

clausus
, não sendo permitida nenhuma interpretação extensiva. Apesar de não ser possível a cassação da aposentadoria de servidor público apenas como efeito da condenação criminal, a referida punição pode ser aplicada na esfera administrativa, após regular processo administrativo disciplinar
.
[...]
". (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no RMS

54.091/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 5/5/2021).

Com visto
, a perda do cargo público como efeito secundário da condenação penal não se aplica a servidores já aposentados na data da sentença, sendo necessária a instauração de processo administrativo disciplinar para eventual cassação da aposentadoria.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal, a fim de
afastar do
decisum
o efeito secundário da condenação penal relativo à perda do cargo público, diante da manifesta ausência de substrato fático-jurídico para sua manutenção.

No que atine a aplicação da pena, considerando que o Ministério Público também recorreu
desse capítulo da sentença,
apreciarei a tese defensiva
quando da análise do recurso ministerial
, logo em seguida
.

D
o recurso do Ministério Público.

Sustenta o Ministério Público, em suas razões recursais, que a conduta imputada ao apelado se amoldaria ao tipo penal previsto no art. 3o, inciso II, da Lei n. 8.137/90, sob o argumento de que, tratando-se de agente ocupante do cargo de fiscal de tributos, que, no exercício da função, solicitou vantagem indevida, seria aplicável o princípio da especialidade, razão pela qual requer a reclassificação da capitulação jurídica da conduta para o tipo penal especial.

Todavia, com a devida
v
e
nia
, a tese ministerial não merece prosperar.

Em primeiro lugar, cumpre observar que o art. 3o, inciso II, da Lei n. 8.137/90 prevê:

"
Art. 3o - Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n.o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I):

[...]

II -
exigir, solicitar
ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar
seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem,
para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente.

Pena: reclusão, de três a oito anos, e multa."

Nota-se que o tipo penal descrito no art. 3o, II, da Lei n. 8.137/90 exige, como núcleo da figura típica, o nexo de causalidade entre a vantagem indevida e a finalidade específica de deixar de lançar, cobrar, ou cobrar parcialmente tributo ou contribuição social, configurando-se, portanto, como um crime funcional de resultado administrativo-tributário.

No caso em apreço, porém, não há qualquer referência, nos autos, à existência de lançamento, cobrança ou arrecadação de tributo, tampouco se extrai das provas que a conduta visava interferir em procedimento de apuração tributária.

Ao contrário, a denúncia e a sentença reconhecem expressamente que o
apelante
solicitou vantagem indevida com a finalidade de agilizar a expedição de alvarás de funcionamento de estabelecimentos comerciais, sem qualquer relação direta com a constituição ou arrecadação de tributo.

Cuida-se, pois, de ato administrativo típico da administração pública geral, e não do sistema tributário.

Portanto
,
não se trata aqui de omissão dolosa no lançamento tributário, mas de cobrança indevida para fins de facilitação de trâmites administrativos, o que caracteriza, de forma clara e inequívoca, o crime de corrupção passiva, tipificado no art. 317, caput, do Código Penal.

Logo, a conduta não se
enquadra
ao tipo penal previsto no art. 3o, II, da Lei n. 8.137/90,
de modo ser
inaplicável o princípio da especialidade.

A
ceitar a reclassificação sugerida pelo
Parquet
, com base apenas na condição funcional do agente como fiscal de tributos, seria transformar o tipo penal do art. 3o, II, da Lei 8.137/90 em norma genérica, e não especial, tornando
inócua
a existência do art. 317 do Código Penal em sua aplicação aos servidores públicos fazendários.

A tipicidade penal deve ser interpretada de forma estrita, à luz do postulado da legalidade, não se podendo ampliar a interpretação de tipo penal incriminador para alcançar condutas que se enquadram, com maior rigor lógico e normativo, em outro tipo penal.

Por fim, vale reiterar que o agente se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica proposta pelo Ministério Público, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

Entretanto, a alteração do tipo penal para outro dispositivo legal com elementos normativos distintos — especialmente no que se refere à finalidade da conduta e ao bem jurídico tutelado — exigiria a presença dos elementos fáticos correspondentes, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, o que não se verifica
in
casu
.

Com essas considerações
, afasto a tese recursal
acusatória
, no que tange ao pedido de reclassificação jurídica da conduta imputada ao apelado, mantendo-se a capitulação da sentença no art. 317,
caput,
do Código Penal, por ser a que melhor se amolda ao conjunto fático-probatório dos autos, tendo em vista a natureza do ato praticado e o bem jurídico diretamente lesado — a moralidade e a legalidade administrativa, e não a ordem tributária.

Da pena base
.

Conforme relatado, q
uanto à dosimetria da pena, o
Parquet
requer o reconhecimento de maus antecedentes, a fim de justificar o aumento da pena-base.

O juízo de origem dosou a reprimenda imposta da seguinte forma:

“[...] Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena.

A culpabilidade está evidenciada.

A culpabilidade normativa
welzeliana
do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica.

No caso não se afasta a imputabilidade,
por
o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Trata-se réu tecnicamente primário (id. 104266480).

Testemunhas referenciais ouvidas em juízo abonam sua conduta social. Porém, faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que solicitou e obteve vantagem econômica para si usando da função laboral que exerce enquanto funcionário público.

Verifico a situação econômica do réu como regular, disse ser funcionário público,
Fiscal
de Tributos Municipal, e patrocinado por i. Advogado.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em dois (02) anos de reclusão; deixo de
diminuí-la
ante a atenuante reconhecida, eis que se encontra no mínimo legal cominado. Aumento-a em um quarto (1/4) ante a continuidade delitiva (CP,
art
, 71), praticado por quatro vezes, chegando à pena de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Fixo sua pena pecuniária em vinte e seis (26) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a correção monetária quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a sua pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. [...]” (id.218963708)

Pois bem
.

Como se sabe, a
pena deve ser dosada de forma individualizada e proporcional, conforme as circunstâncias judiciais do caso concreto, entre as quais figuram os maus antecedentes, que dizem respeito ao histórico criminal do agente.

No presente caso, conforme se depreende dos documentos constantes nos
id
s
.
104266480, 104266477 e 104266476, o
acusado

João
Gladki

Petrenko

ostenta condenação criminal anterior definitiva, proferida nos autos do processo n.o 0017904-25.2015.8.11.0002, pelo mesmo crime de corrupção passiva
(art. 317 do Código Penal), com trânsito em julgado ocorrido em momento anterior à prolação da sentença recorrida.

P
ara a caracterização dos maus antecedentes, é suficiente que haja condenação penal transitada em julgado,

desde que
seja de fato anter
i
o
r,
o trânsito em momento anterior à
segunda
sentença condenatória
.

Assim, a
condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode
perfeitamente
ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal.

Dessa forma, a condenação anterior

deve ser valorada negativamente como maus antecedentes, porquanto é definitiva, está devidamente certificada nos autos e antecedeu a sentença condenatória ora recorrida.

Essa circunstância, portanto, autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Com efeito, a ausência de valoração negativa dos maus antecedentes, quando presentes nos autos, configura erro na dosimetria, passível de correção nesta instância revisora, ainda que a apelação tenha sido interposta exclusivamente pela defesa
.

É de rigor,
pois
, a revisão da dosimetria da pena, com a majoração da pena-base, de forma motivada e proporcional.

Por conseguinte, passo a redimensionar a pena
.

O artigo 317,
caput,
do CP, prevê um
a
pena de reclusão de
2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

1a Fase –
Circunstâncias judiciais.

O réu ostenta maus antecedentes, conforme certidão de condenação transitada em julgado nos autos n. 0017904-25.2015.8.11.0002, por crime da mesma natureza
, inserida no id.

218963700
.

Em razão disso, a pena-base deve ser exasperada em 1/6 sobre o mínimo legal, o que corresponde a um acréscimo de 4 (quatro) meses
, resultando
em
2 anos e 4 meses de reclusão
e
12 dias-multa
.

2a Fase – Circunstâncias legais
.

Inexistem
agravantes reconhecidas.
No entanto, considerando que o
acusado possuía mais de 70 anos na data da sentença, reconheço a atenuante prevista no artigo
65, inciso I, do CP, vindo, por conseguinte, a decotar
da
pena
04 meses de reclusão e 02 dias-multa
,
em respeito a súmula 231 do STJ, que veda a redução abaixo do mínimo legal,
restando a reprimenda intermedi
ária em
2
an
o
s

de reclusão

e 10 dias-multa.

3a Fase – Causas de aumento e diminuição da pena (art. 71 do Código Penal)

Inexiste causa de diminuição de pena. Todavia, uma vez, r
econhecida a continuidade delitiva, com quatro condutas, aumento
em
1/4
a pena intermediária,
resultando em
2 anos, 0
6
meses
de reclusão,

e

1
2
dias-multa,
reprimenda que torna definitiva.

Mant
enho
o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“c”,
do Código Penal, por atender aos requisitos legais.

Igualmente, m
ant
enho
a substituição por pena restritiva de direitos, por estarem presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no mérito,
RECURSO
S
DE
APELAÇ
ÃO
PARCIALMENTE

PROVIDO
S
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de
afastar o efeito secundário da condenação penal
,
relativo à perda do cargo público, diante da manifesta ausência de substrato fático-jurídico para sua manutenção
,
e, por outro
lado,

negativar uma circunstância judicial (antecedentes criminais)
,
ficando
a
pena definitiva
em

2 anos, 06 meses de reclusão, e 1
2
dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025